Tribunal: STJ
Processo: 0801396-34.2015.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1972988 - AL(2021/0357321-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DMC ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO - AL007963
HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
YURI DE PONTES CEZARIO - AL008609
RENAM BRAIDA MARRACHE - AL013839
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA - PE010447
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÕES ÀS LEIS N.
E N.
PRETENSÃO RECURSAL QUE
8.666/93
9.784/99.
DEMANDA
REEXAME
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
E
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MERA REVALORAÇÃO DA PROVA. SÚMULA N. 7/STJ
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal
cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de
recurso especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
2. Adotar conclusão diversa daquela alcançada pela Corte de origem no tocante à licitude da
conduta da CEF demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável
em recurso especial. Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56172824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: d135d991-65f1-45b4-9080-c25cebf2e5ce

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: d135d991-65f1-45b4-9080-c25cebf2e5ce

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1972988 - AL(2021/0357321-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DMC ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO - AL007963
HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
YURI DE PONTES CEZARIO - AL008609
RENAM BRAIDA MARRACHE - AL013839
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA - PE010447
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÕES ÀS LEIS N.
E N.
PRETENSÃO RECURSAL QUE
8.666/93
9.784/99.
DEMANDA
REEXAME
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
E
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MERA REVALORAÇÃO DA PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal
cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de
recurso especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
2. Adotar conclusão diversa daquela alcançada pela Corte de origem no tocante à licitude da
conduta da CEF demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável
em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DMC ENGENHARIA E
AVALIAÇÕES LTDA contra decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-
STJ, fl. 639):

RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÕES ÀS LEIS N.
E N.
REEXAME DE
8.666/93
9.784/99.
CONTRATO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55843859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:16
Código de Controle do Documento: 9e19a5e0-6c87-4eba-b68f-2a36dafd07d1

Em suas razões (e-STJ, fls. 648-654), a parte agravante defende, em
resumo, a não incidência da
ao caso, sob o argumento de que a análise
Súmula 7/STJ
da tese recursal não exige o reexame de fatos e provas, mas a mera revaloração de
fatos incontroversos, quais sejam: a) o Tribunal de origem admite que a suspensão do
contrato foi efetivada de forma unilateral e imediata pela CAIXA; b) o acórdão consigna
que a comunicação se deu por e-mail, sem a abertura de prazo para defesa prévia; c)
o fundamento para tal ato foi um relatório interno da CAIXA que versava sobre fatos
ocorridos anos antes (
). .
2011/2013
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 659-661).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A Corte regional entendeu que a medida administrativa de suspensão
contratual aplicada pela CEF em prejuízo da parte recorrente foi lícita, na medida em
que tinha previsão na cláusula sétima da avença firmada entre as partes. A par disso,
concluiu que o processo administrativo instaurado após a suspensão preventiva foi
marcado pela observância das garantias inerentes ao devido processo legal. Confira-
se elucidativo exceto da ementa do julgado (e-STJ, fl. 492):
V - A suspensão preventiva constitui medida administrativa fundada na
precaução que a situação exigia, porquanto não restaram adequadamente
esclarecidas as razões que justificaram a realização de avaliações de
imóveis isolados em região que se configura como empreendimento,
havendo, inclusive suspeita de que os imóveis foram avaliados por valores
superiores ao praticado pelo mercado da região, o que teria causado
prejuízos à CAIXA e, em especial, ao Programa Minha Casa Minha Vida, do
Governo Federal, no âmbito do qual houve avaliação de um imóvel efetuada
pela Autora.
VI - Conforme consignou a sentença, "A interpretação da cláusula sétima,
portanto, denota, claramente, que uma vez que a CEF, em seu exercício de
fiscalização ou mediante apurações internas e indícios outros, acredite que
exista risco de imagem ou financeiro ou suspeite de condutas fraudulentas
ou descumprimento das normas legais e técnicas, notadamente por se tratar
de programa habitacional de grande alcance social poderá suspender o
contrato, preventivamente, até que seja sanada a dúvida
obtidas as
e/ou
justificativas pertinentes. E, a partir daí, a depender dos elementos apurados
nessa fase é que poderá ou não resultar na instauração de um processo
administrativo, sendo nítida a redação do dispositivo no sentido de assegurar
que (na hipótese de processo administrativo), deverão ser observados diante
de tantas fraudes (pública e notória) os princípios do contraditório e da
ampla defesa (...) apontadas em auditoria em um mesmo município, a
Documento eletrônico VDA55843859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:16
Código de Controle do Documento: 9e19a5e0-6c87-4eba-b68f-2a36dafd07d1

envolver inclusive avaliações realizadas por inúmeros técnicos e empresas
de avaliações, em inúmeros imóveis, entendo como necessário o dever de
cautela para preservação dos recursos públicos destinados à parcela mais
carente da sociedade, antes de permitir o restabelecimento imediato da
execução do contrato
a fim de oportunizar a pertinente
0602/2015,
verificação pela CEF da verdade dos fatos mediante, inclusive, a deflagração
da fase subsequente da medida preventiva, que é o processo administrativo
(com todas as garantias processuais de prévia defesa, que deve m
anteceder a aplicação de eventual penalidade aos envolvidos) ."
VII - O devido processo legal opera-se quando da instauração do pertinente
processo administrativo, após a suspensão preventiva do contrato em
referência.
Nesse contexto, registra-se não ser o caso de revaloração de provas,
porquanto revalorar o fato é atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso,
sobejamente reconhecido. Em face disso, não é possível o acolhimento do recurso
com a simples revaloração de fatos, mas, diferentemente, seria necessário o
revolvimento do conjunto probatório para acolhimento da pretensão recursal, medida
obstada pela Súmula 7/STJ.
Não se olvide, ainda, do entendimento já adotado no Superior Tribunal de
Justiça de que "a errônea valoração da prova que dá ensejo ao recurso especial é
aquela que decorre de equívoco na aplicação de norma ou princípio no campo
probatório, e não quanto às conclusões das instâncias ordinárias acerca dos elementos
" (
Relator o
informativos coligidos aos autos do processo
AREsp n. 1.380.879/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
5/8/2020)
Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55843859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:16
Código de Controle do Documento: 9e19a5e0-6c87-4eba-b68f-2a36dafd07d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.972.988 / AL
Número Registro: 2021/0357321-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013963420154058000 7075118700242014 8013963420154058000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DMC ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO - AL007963
HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
YURI DE PONTES CEZARIO - AL008609
RENAM BRAIDA MARRACHE - AL013839
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA - PE010447
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DMC ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO - AL007963
HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
YURI DE PONTES CEZARIO - AL008609
RENAM BRAIDA MARRACHE - AL013839
Documento eletrônico VDA56077571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:13
Código de Controle do Documento: 0bd6c900-f0f8-44ef-a2ba-0fde9bdd67e9

AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA - PE010447
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:13
Código de Controle do Documento: 0bd6c900-f0f8-44ef-a2ba-0fde9bdd67e9